Tribunal: TJMT
Processo: 1011505-25.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011505-25.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, em razão de danos causados a equipamentos eletrônicos de segurados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados nos equipamentos eletrônicos dos segurados e eventual falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, mas exige a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados.

4.

Os laudos técnicos apresentados pela seguradora não atendem aos requisitos exigidos pelo art. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, pois não foram emitidos por profissional habilitado nos termos da Decisão Normativa nº 70 do CONFEA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas exige a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado.

2.

A ausência de prova do nexo causal afasta a responsabilidade da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373 e 85, § 11; Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, art. 602, VIII, "b"; Decisão Normativa nº 70 do CONFEA.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1027419-76.2017.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024, DJE 29.11.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1023685-78.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024, DJE 26.11.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1008935-71.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2023, DJE 09.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Regressiva de Ressarcimento julgada improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A apelante alega que, trata-se de demanda ajuizada em face da apelada visando à sua condenação ao ressarcimento do valor pago a título de indenização por danos materiais a importância de R$ 18.385,82 acrescidos de juros e correção monetária.

Nas Contrarrazões (ID.

270722873), a apelada pede o não provimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora ingressou com a presente ação visando ser restituída pela concessionária do montante de R$ 18.385,82, correspondente ao valor pago ao segurado pelos prejuízos decorrentes de danos aos equipamentos eletrônicos de sua propriedade.

A ré aduz que os documentos juntados nos autos não atestam o nexo de causalidade entre os supostos danos e a eventual falha na prestação do serviço.

No caso os laudos técnicos relativos aos segurados não atendem aos requisitos previstos no art. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa da
ANEEL
n.º 1.000/2021, nos seguintes termos:

Art. 602.
O consumidor tem até 5 anos, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo informar, no mínimo, os seguintes itens:
(...)

VIII - quando o equipamento já tiver sido consertado:
(...)

b)

O laudo emitido por profissional qualificado;
e (...)

De acordo com a Decisão Normativa n.º 70 do
CONFEA
(Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), os laudos técnicos devem ser emitidos por profissionais habilitados, conforme a seguinte relação:

Parágrafo único.

Consideram-se habilitados a exercer as atividades de projeto, instalação e manutenção de SPDA, os profissionais listados nos itens I a VII. Para a elaboração de laudos, perícias e pareceres, são habilitados os profissionais dos itens I a VI:

I –
Engenheiro eletricista;

II –
Engenheiro de computação;

III –
Engenheiro mecânico-eletricista;

IV –
Engenheiro de produção, modalidade eletricista;

V –
Engenheiro de operação, modalidade eletricista;

VI –
Tecnólogo na área de engenharia elétrica;

VII –
Técnico industrial, modalidade eletrotécnica.

Jurisprudência ilustrativa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MÓDULO 9 APRESENTADO. COMPROVANTE DE ENDEREÇO. NÃO COMPROVADO. LAUDOS TÉCNICOS INAPTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, em razão de danos causados em equipamentos de segurados. 2. A apelante alega falha na prestação do serviço por parte da concessionária. II. Questão em discussão: 3. A controvérsia reside na análise da responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados aos equipamentos dos segurados, diante da ausência de comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos. III. Razões de decisão: 4. O Tribunal, ao analisar a questão, entendeu que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos e manteve a sentença de improcedência. 5.
O Tribunal destacou que a concessionária apresentou laudos técnicos que não cumprem os requisitos estabelecidos pelo art. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa da ANEEL n. 1.000/2021.
6
. Além disso, a apelante não comprovou a existência de contrato de fornecimento de energia para os segurados.
V. Dispositivo e tese: Apelação desprovida, com majoração dos honorários advocatícios. Tese: “1. responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas exige a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano. 2. A ausência de prova do nexo causal afasta a responsabilidade da concessionária.” Dispositivos relevantes citados: Art. 373 e Art. 85 do CPC; Art. 205 do CP; Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. Jurisprudências relevantes citadas: N.U 1027419-76.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024; N.U 1023685-78.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024; TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023 (N.U 1048150-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 14/12/2024)

Desse modo, a concessionária demonstrou que não há nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação do serviço no que concerne aos segurados.

Posto isso,
nego
provimento ao recurso e,
majoro
os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025